Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006034-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO
AGRAVADO: SERGIO ADIB HAGE e outros
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MICHELLE REGINA DE PAULA ZANGARINI DORILEO contra decisão proferida em autos de Interdito Proibitório no 1033767-08.2020.8.11.0041, da 2a Vara Cível - Vara Esp. Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada contra SÉRGIO ADIB HAGE e HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE, em que se indeferiu a liminar.
A agravante aduz que “se trata de legítima proprietária, adquirente do domínio a título oneroso (compra e venda), havendo regularmente efetuado a transferência de titularidade do registro imobiliário”.
Defende que “se tornou necessário para a agravante providenciar a guia de informação de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, oportunidade em que se constatou que o cadastro imobiliário da municipalidade aponta que o perímetro remanescente de 06 (seis) hectares constava como sendo de propriedade da alienante (Lenir Ribeiro Ydy) e não dos agravados”.
Afirma que “os vizinhos, além de reconhecerem a posse e propriedade da autora/agravante e sua antecessora, bem relatam que a região seria objeto de constantes invasões, inclusive já apreciadas em demandas anteriores”.
Aludem que, “efetuada a medição pelo técnico que precedia a escrituração da agravante, os agravados engendraram invadir o perímetro remanescente dos antecessores”.
Argumenta que “os agravados, conforme se depreende das ações possessórias que manejaram (processos 1002565-81.2018.8.11.0041 e 1032537-96.2018.8.11.0041 – 2a Vara Cível de Cuiabá/MT), estabeleceram seus títulos e posse do lado oposto da Avenida Fernando Correa da Costa”, e, “tomando conhecimento de que a então proprietária, Senhora Lenyr Ribeiro Ydy, procedia à medição exata do perímetro por técnico para efetuar a venda para a agravante, iniciaram a instalação de cercas novas na área remanescente de 06 (seis) hectares, conforme se verifica das imagens disponibilizadas pelo ‘google earth’”.
Diz que as “imagens demonstram se tratar de mourões novos, inclusive visando descaracterizar os limites da área remanescente de 06 (seis) hectares, ou seja, cercando área maior e até impedindo o acesso à estrada vicinal que demanda até o fundo da área onde reside a pessoa de Valdecir Errera”.
Expôs que, “Assim que iniciada a tentativa de invasão, houve resistência pelos legítimos proprietários e possuidores da região, inclusive porque se prosseguisse o fechamento da estrada vicinal, o confrontante Valdecir Errera não teria saída do imóvel em que reside”.
Destaca que “os agravados não edificaram qualquer construção no local e tampouco exploram o imóvel para qualquer atividade senão mera especulação imobiliária decorrente de grilagem”.
Requer o deferimento de efeito ativo ao recurso e, ao final, o provimento (id. 82965498).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O Código de Processo Civil estabelece, no seu art. 567, que “O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.
O art. 568 dispõe que, quanto à ação de interdito proibitório, aplica-se a seção II do Capítulo III do CPC/2015, que versa sobre as ações possessórias, de modo que os requisitos do art. 561 do CPC/2015, devem ser comprovados cumulativamente pela parte autora, sendo dever do Magistrado, assim, conceder liminarmente a reintegração de posse quando preenchidos:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Registra-se que o Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que “Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.
NELSON NERY JÚNIOR leciona que “Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)” (NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, 1386 p.).
Portanto as alegações de aquisição de domínio ficam esvaziadas, pois o que se verifica nos processos possessórios é, evidentemente, a posse, e o Código Civil considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que “não for violenta, clandestina ou precária” (art. 1.200, CC).
Apesar de a agravante alegar ser proprietária do imóvel, o feito em questão tem a análise da posse, benfeitorias e etc, o que, a princípio, não foram demonstradas.
Apesar de dizer, na inicial, que o imóvel “era mantida sob vigilância e limpeza sem exploração comercial ou residencial” (id. 82978451, p. 08), não há indícios disso no processo.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora